Tribunal: STF
Processo: ARE 1553147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, opostos por Enzo de Carvalho Pasquia e Felipe Vallim Vicentini.



    Nas razões recursais, os embargantes dizem que a decisão embargada não se pronunciou sobre suas contrarrazões.



    Enzo afirma que o assistente de acusação não pode interpor recurso extraordinário. Aduz que o embargado não demonstrou a repercussão geral. Questiona os depoimentos dos policiais. Alega que não se demonstrou a presença de prova independente para a condenação. 



    Felipe não se conforma com a conclusão do decisum embargado.



    Também diz que não foi demonstrada a repercussão geral. Sustenta que incide, no caso, a súmula 279.



    Requerem o acolhimento dos embargos para, essencialmente, alterar a decisão embargada.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo.



    Não é o caso.



    A decisão é coerente na sua inteireza, de modo que não há razão para o acolhimento dos presentes.



    Quanto à alegação de omissão, vê-se que os embargantes pretendem fazer uso dos embargos para ver reformada a decisão embargada, e não para suprir supostos vícios.



    Isso porque, provido o recurso extraordinário, demonstra-se que não há óbice formal. Se houvesse óbice, ele não seria conhecido.



    Idem para todas as demais alegações.



    Assim, o que pretendem mesmo os embargantes é fazer uso dos embargos como se agravo regimental fossem.



    Ante o exposto, rejeito ambos os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente